Tribunal: TJDFT
Processo: 0723892-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723892-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO AUGUSTO COTA LEITE AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO AUGUSTO COTA LEITE contra decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0723238-66.2022.8.07.0001, movida em desfavor do PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, indeferiu a antecipação de tutela, cujo objeto consistia na suspensão do ato de eliminação do agravante no concurso para o cargo de Engenharia de Equipamentos do quadro de pessoal da PETROBRÁS e inclusão de seu nome na lista de candidatos aprovados dentro das vagas reservadas aos cotistas, ante a comprovação de sua condição como pardo (ID 129429512 – autos de origem). A antecipação da tutela recursal foi deferida para determinar à recorrida que suspenda o ato que excluiu o agravante da lista destinada a candidatos pardos, mantendo-o na classificação obtida e resguardando a vaga, caso alcançada (ID 37555688). Em face de tal pronunciamento, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE interpôs agravo interno (ID 38808315). Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas pelo Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás (ID 38770436) e pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE (ID 38808327). Contrarrazões ao agravo interno (ID 39744588). É o relatório. Decido. Verifica-se que houve a prolação de sentença no processo de origem (autos no 0723238-66.2022.8.07.0001), na qual foi reconhecida a ilegitimidade passiva do Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRÁS e julgados improcedentes os pedidos em relação ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE. A consequência, neste caso, é a perda de interesse recursal do agravante, o que leva à extinção do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o agravo de instrumento e o agravo interno, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator